Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LAUDOS TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Tendo a autora recorrente exposto as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há que se falar em ausência de impugnação específica ou ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Considerando que foi acolhido pedido de reconhecimento da prescrição de valores pelo magistrado a quo, não tendo sido interposto o recurso cabível à época, resta preclusa a questão, não havendo que se falar em seu conhecimento em segunda instância.
3. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e de veracidade, que deflui da sua própria natureza. Assim, produz os efeitos que lhes são próprios, desde o momento de sua edição, ainda que alguém aponte a existência de vício em sua formação.
4. Em decorrência da presunção de legitimidade, o ônus da prova da existência de vício no ato administrativo é de quem alega, prerrogativa da qual a autora não se desincumbiu, não tendo comprovado qualquer vício na elaboração ou motivação dos laudos técnicos em questão.
5. Em razão da sucumbência recursal da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.
6. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito da prescrição não conhecida. No mérito, apelo não provido.